Tribunal: TCU
Processo: 001.341/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 11/2025, modalidade Concorrência e Uasg 928353 (Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obras e serviços de urbanização integrada na área de vulnerabilidade socioambiental da comunidade Areinha, localizada no bairro da Ilha Joana Bezerra, no Município do Recife/PE.)

Inteiro teor:
Acórdão 379/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Pública Nacional (LPN) 11/2025, com valor estimado de R$ 14.359.885,95, modalidade concorrência, sob responsabilidade do Município do Recife/PE, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obras e serviços de urbanização integrada na área de vulnerabilidade socioambiental da comunidade Areinha, no bairro Ilha Joana Bezerra, no Município do Recife/PE. Considerando que o denunciante sustenta terem ocorrido irregularidades no âmbito da Concorrência LPN 11/2025, notadamente a desclassificação indevida de empresa da qual é diretor, cuja proposta seria aproximadamente 7% inferior à da empresa adjudicatária, bem como a imposição de exigências consideradas ilegais relativas à comprovação de Volume Médio Anual de Obras e de experiência técnica específica; considerando que o exame de denúncias por esta Corte pressupõe a existência de recursos federais, tendo sido verificado pela unidade técnica que os valores empregados na Concorrência LPN 11/2025 provêm da Fonte 754 - recursos oriundos de operação de crédito contratada pelo Município do Recife/PE junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), os quais, após ingressarem no orçamento municipal, passam a integrar o patrimônio do ente local e são executados sob sua exclusiva responsabilidade, não constituindo transferências voluntárias da União nem repasses do Orçamento Geral da União, à luz da Portaria STN 710/2021, da jurisprudência consolidada do TCU (a exemplo do Acórdão 609/2016-TCU-Plenário de relatoria do Ministro Marcos Bemquerer Costa) e do princípio federativo; considerando, ainda, que, embora a União figure como garantidora da operação de crédito autorizada pela Resolução do Senado Federal 9/2023, a competência desta Corte limita-se à verificação das cautelas adotadas na concessão da garantia, não se estendendo à fiscalização da aplicação dos recursos pelo ente subnacional; e considerando, por fim, que não há qualquer elemento que indique a participação ou interesse direto da União no objeto licitado, razão pela qual a matéria não se enquadra na competência do TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo do processo e das peças, exceto em relação às que contenham identificação pessoal do denunciante; c) comunicar esta decisão ao denunciante; d) enviar cópia da denúncia ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 001.341/2026-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Unidade: Município de Recife/PE 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há